Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ALTERAÇÃO DO HODÔMETRO. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO VAREJO. RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade quando se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como "banco de varejo", a instituição financeira atua também como "banco da montadora". Precedentes do STJ.
3. O interesse processual é uma condição da ação que se caracteriza no momento em que a parte necessita do acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade.
4. A impugnação à justiça gratuita depende da apresentação de elementos comprobatórios suficientes para mitigar o deferimento do benefício.
5. A quebra de expectativa e os transtornos gerados pela adulteração do hodômetro de veículo adquirido como seminovo representa dano moral passível de compensação pecuniária.
6. Os danos morais devem ser fixados em patamares compatíveis com as condições das partes envolvidas e com a gravidade da conduta, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem provocar o enriquecimento sem causa do autor.
7. Deve ser observada a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais no caso de parcial provimento dos pedidos autorais.
8. O pedido feito em contrarrazões para modificação da sucumbência, visando a fixação por apreciação equitativa, não pode ser conhecido, porquanto desafia recurso próprio, principal ou adesivo.
9. Acatou-se a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro réu.